Tribunal: TJDFT
Processo: 0713506-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713506-66.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ISRAEL BRANDÃO DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. LEI No 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE CONSUMO PESSOAL OU USO COMPARTILHADO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA. REDUÇÃO DA PENA. MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Pequeno traficante preso com 11,85g de cocaína. Os elementos trazidos aos autos, a prisão em flagrante com a apreensão de substâncias entorpecentes e os depoimentos firmes e harmônicos das testemunhas são provas suficientes e idôneas a comprovarem que a conduta praticada pelo réu se enquadra no tipo penal de tráfico de entorpecentes, que se opõe aos pedidos de absolvição ou de desclassificação para as condutas de consumo pessoal ou de uso compartilhado de drogas. 2. Impõe-se a redução da pena, para fixá-la em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena, com a redução do apenamento de 7 anos e 700 dias multa; para 6 (seis) anos, 9(nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão; e 675 (seiscentos e setenta e cinco) dias multa. 3. Dado parcial provimento ao recurso. O recorrente alega violação ao artigo 42 da Lei 11.343/2006, ao argumento de que deve ser afastada a exasperação da pena-base pela natureza da droga, porquanto entende que para aumentá-la devem ser levadas em consideração a variedade e a quantidade de droga em conjunto e não, de forma independente, sob pena de violação ao princípio da razoabilidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial merece trânsito quanto à apontada negativa de vigência ao artigo 42 da Lei 11.343/2006. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027